Tribunal: TJDFT
Processo: 0081729-64.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A apresentou petições em que foram firmadas transações com ELEN ALVES ARRUDA QUEIROZ, HELDER SILVA CHAVES, IRINEU SIMIANER, RICARDO MUNIZ RANGEL E ANSELMO DE OLIVEIRA ANDRADE e requereu a homologação, com a extinção do feito (IDs 45543531 a 45562030). O advogado dos autores ratificou a transação e apresentou minutas idênticas às colacionadas pela instituição financeira (IDs 46193767 a 46193787). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 8737155, 8737157, 8737159, 8737161, 8737163 e 42365584). Ante o exposto, homologo os acordos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito em relação à ELEN ALVES ARRUDA QUEIROZ, HELDER SILVA CHAVES, IRINEU SIMIANER, RICARDO MUNIZ RANGEL E ANSELMO DE OLIVEIRA ANDRADE, conforme cláusula 14 das transações. Preclusa esta decisão, o feito prosseguirá em relação ao BANCO DO BRASIL S/A e aos autores que não transacionaram (UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, ARNALDO GOMES DA COSTA E CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA), devendo o curso processual ser suspenso conforme determinado na decisão de ID 23631859. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator